Tribunal: TJMT
Processo: 1029559-20.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029559-20.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MAGALI SEMIGUEM - CPF: 006.931.409-84 (RECORRIDO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.980,76 (metade do valor subtraído) e danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de fraude praticada por terceiros que, mediante ligação telefônica, induziram a autora a realizar procedimentos que resultaram em transferências bancárias não autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente na ocorrência da fraude bancária; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. Embora a autora tenha contribuído para a ocorrência do golpe ao fornecer seus dados pessoais aos fraudadores, o banco recorrente falhou ao não identificar e bloquear transações atípicas e de valores elevados que destoavam do padrão de movimentação financeira da cliente.

5. A indisponibilidade financeira causada pelas transferências fraudulentas, somada à angústia e ao transtorno de ter que contratar empréstimo para cobrir o saldo negativo, caracterizam dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a culpa concorrente das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. No golpe da falsa central de atendimento, quando o consumidor fornece seus dados pessoais a terceiros, mas a instituição financeira falha ao não identificar e bloquear transações atípicas e de valores elevados, configura-se culpa concorrente. 2. A indisponibilidade financeira causada por transferências fraudulentas, somada à necessidade de contratar empréstimo para cobrir saldo negativo, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421, 944 e 945; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023; TJMT, N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1029559
-
20
.
2024
.
8
.
11
.
0015

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
MAGALI SEMIGUEM

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAGALI SEMIGUEM ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. e BANCO CSF S.A. (ATACADO). Noticiou que: a) foi vítima de fraude praticada por terceiros que, de posse de dados pessoais e financeiros, a induziram ao erro; b) recebeu ligação de indivíduo que se identificou como representante da central de atendimento do cartão Atacado, fornecendo informações detalhadas sobre compras realizadas; c) seguiu orientações recebidas, acessando links e efetuando cancelamentos descritos como necessários para proteger sua conta; d) tais ações permitiram que fraudadores realizassem transferências via PIX no valor total de R$ 19.961,52; e) teve que contratar empréstimo bancário para cobrir o saldo negativo em sua conta. Requereu: a) restituição integral dos valores subtraídos; b) indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 25.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) inexiste responsabilidade da reclamada Atacado, pois não há prova de vazamento de dados pessoais desta empresa; b) a autora atuou com imprudência ao informar dados pessoais aos estelionatários; c) o banco Bradesco também foi responsável pelos desfalques, pois não fiscalizou de forma eficiente a atividade criminosa, permitindo transferências repentinas de valores superiores às movimentações cotidianas da reclamante; d) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; e) há culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC. Julgou improcedentes os pedidos em relação ao Banco CSF S.A. e parcialmente procedentes em relação ao Banco Bradesco, condenando-o a: a) pagar indenização por dano material no valor de R$ 9.980,76 (metade do valor subtraído); b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Banco Bradesco). Sustentou que: a) a autora forneceu seus dados pessoais e bancários a terceiros, o que configura culpa exclusiva da vítima; b) é de conhecimento público que bancos jamais solicitam dados pessoais e bancários por telefone; c) a instituição não teve participação nos fatos; d) há diversos julgados dos tribunais reconhecendo a culpa exclusiva da vítima em casos semelhantes; e) a fraude foi praticada por terceiro, configurando fortuito externo; f) há fato exclusivo de terceiro como excludente de responsabilidade; g) não há danos morais a serem indenizados por ausência de ato ilícito e nexo causal. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, a parte reclamante foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, no qual fraudadores se passaram por representantes do Banco Atacadão, fornecendo detalhes sobre compras realizadas pela autora e induzindo-a a realizar procedimentos que resultaram em transferências via PIX e pagamentos de boletos não autorizados.

Não obstante do teor da Súmula 479/STJ é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras, como senhas, códigos de segurança, dados bancários, entre outros. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

No "golpe da falsa central de atendimento" os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.

Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de PIX e pagamento de boletos. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas.

É importante frisar, que durante o "iter criminis" a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)”

Contudo, no presente caso, verifica-se que as transferências realizadas pelos fraudadores foram em valores significativamente altos e atípicos para o perfil da parte reclamante, o que deveria ter acionado os sistemas de segurança do banco recorrente.

Conforme se extrai do extrato bancário juntado aos autos (ID 301272366), foram realizadas transferências via PIX nos valores de R$ 2.990,00, R$ 999,99, R$ 6.998,99 e R$ 801,00, além de agendamento de boletos, totalizando R$ 19.961,52, o que evidentemente destoa do padrão de movimentação financeira da parte reclamante.

A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança capazes de identificar e bloquear transações atípicas, especialmente quando realizadas em sequência e em valores elevados. A ausência desses mecanismos de proteção configura falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras:

"EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SUMULADO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Demonstrada a divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inserto na Súmula 479 do STJ, a Reclamação deve ser provida. 2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas via pix e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço decorrente de fortuito interno. 3. Nas fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las. 4. A fragilidade do sistema bancário representa uma falha na segurança das instituições financeiras ao permitir que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas. 5. É dever das instituições financeiras
implementar
medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito. Precedentes do STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (TJGO// RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2ª Seção Cível)"

Portanto, embora a parte reclamante tenha contribuído para a ocorrência do golpe ao fornecer seus dados, o banco recorrente também falhou ao não identificar e bloquear as transações atípicas, caracterizando a culpa concorrente corretamente reconhecida na sentença.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a contração repentina de dívida de significativo valor com desfalque financeiro em virtude de golpe de terceiro, com a necessidade da busca da tutela jurisdicional dos seus direitos, causou à reclamante abalo de ordem psíquica e emocional que extrapola o que se pode convencionar como aborrecimentos comuns suportáveis, configurando-se dano moral indenizável, haja vista a reconhecida culpa concorrente da recorrente.

A indisponibilidade financeira causada pelas transferências fraudulentas, somada à angústia e ao transtorno de ter que contratar empréstimo para cobrir o saldo negativo, caracteriza dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025